Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ART. 1.351 DO CC. NORMA COGENTE. DECADÊNCIA. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. A inobservância ao quórum qualificado previsto no art. 1.351 do CC, norma de natureza cogente, importa em nulidadade; porquanto, tal ato, não se reveste da solenidade que a lei considera essencial (art. 166, V, do CC). Precedentes.

2. A decadência não se opera sobre atos nulos, praticados em franca violação às normas cogentes, não se convalescendo, portanto, pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).

3. Recurso provido. Sentença cassada.